Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DEFESA PROCESSUAL INDIRETA. REJEITADA. ALIMENTOS. REVISÃO DA OBRIGAÇÃO. PONDERAÇÃO DOS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações visam à reforma da sentença de procedência parcial do pedido revisional de alimentos.
2. Fatos relevantes. (i) em 09.08.2023, as partes firmaram acordo homologado judicialmente, em que o alimentante se comprometeu a pagar 70% (setenta por cento) do salário-mínimo vigente ao alimentando, além do custeio de seu plano de saúde. (ii) posteriormente, em 27.03.2024, o alimentando ajuizou a ação revisional originária para pleitear a majoração da pensão para quatro salários-mínimos, sob o argumento de que o alimentante havia melhorado sua condição financeira, passando a firmar contratos com empresas para prestar serviços de consultoria em gestão empresarial, além de auferir rendas extras com a locação de um apartamento localizado em João Pessoa/PB, por meio da plataforma “Airbnb”. (iii) o e. Juízo a quo, por sua vez, ao ponderar as provas documentais e as despesas mensais do autor, majorou a prestação alimentícia para o patamar de dois salários-mínimos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, (i) preliminarmente, é possível (ou não) reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa e se, (ii) no mérito, é viável (ou não) manter a revisão da obrigação alimentar do percentual de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo vigente para o patamar de dois salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A despeito da existência de forte vínculo econômico entre a criança/adolescente e os seus pais, o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, de modo que a solução processualmente adequada consiste em privilegiar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos apresentada pelo postulante à benesse. Mantida a concessão da gratuidade de justiça em favor do autor (alimentando).
5. O e. Juízo a quo é o destinatário primário da instrução processual. Nessa qualidade, indeferiu acertadamente a expedição de ofício à Receita Federal, a quebra de sigilo bancário e a valoração acentuada de prova pericial, procedendo com o julgamento do mérito após constatar a suficiência dos documentos, em exercício de dever processual fundamentado nos princípios da economia, da celeridade e da primazia do mérito. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
6. No mérito propriamente dito, cumpre destacar que os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram.
7. A fixação do quantum alimentar deve ser estabelecida pela perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo certo que a majoração/redução do percentual previamente definido a esse título está subordinada à comprovação de modificação da situação econômica do alimentante, sem prejuízo da responsabilidade parental conjunta.
8. No caso concreto, constata-se que o réu movimenta amplos recursos financeiros, com o recebimento de lucros e dividendos decorrentes de sua atividade empresarial. De outro giro, não se pode perder de vista que ele possui outro filho menor de idade e, além de arcar com outra pensão alimentícia, custeia o plano de saúde dos dois infantes.
9. Adequada a majoração da pensão alimentícia para o patamar de dois salários-mínimos, tendo em vista os gastos essenciais e não esporádicos (oriundos de mera liberalidade) à subsistência do alimentando.
10. Lado outro, justificada a alteração da data de pagamento da pensão alimentícia para o dia 20 de cada mês, uma vez que essa data coincide com o recebimento de suas rendas, tanto que essa medida já vem sendo colocada em prática, sem qualquer impugnação por parte do autor.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelações conhecidas. Indeferido o pedido de impugnação da gratuidade de justiça concedida à parte autora. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovida a apelação da parte autora. Parcialmente provida a da parte ré.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694 a 1.696; CPC, art. 1.013; CPC, arts. 3o, 98, § § 2o e 3o, 99 § § § 2o, 3o e 6o e 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1965068, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe: 24.02.2025; TJDFT, acórdão 1070202, rela. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe: 30.01.2018; TJDFT, acórdão 1723161, rela. Desa. Sandra Reves, SegundaTurma Cível, DJe: 18.07.2023. TJDFT, acórdão 2005463, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 09.06.2025.